Tribunal: TJMT
Processo: 0007702-80.2015.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007702-80.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CONSTEC-CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, PAVIMENTACAO E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 14.152.289/0001-79 (APELADO), CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS - CPF: 709.328.831-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS GOMES MORAIS - CPF: 015.855.881-21 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Carlos Augusto Ferrari, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade ajuizada em face de
ROBERTO ANGELO DE FARIAS e CONSTEC-CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, PAVIMENTACAO E ASSESSORIA LTDA - ME
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, o Ministério Público argumenta da necessidade de adequação típica dos fatos à nova lei de improbidade administrativa, sob o argumento que “
embora não tenha sido reconhecida a prática de dano ao erário por violação ao disposto no art. 10, caput e incs. I, III e XII, a incorreção na sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau se configura em razão da escorreita adequação dos fatos ao tipo disposto na nova redação do art. 11, inc. V
”.

Assevera que
“a conduta ímproba atribuída aos apelados decorre da a) doação de bens imóveis pelo apelado Roberto Ângelo de Farias, na qualidade de chefe do Executivo, à empresa CONSTEC-CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, PAVIMENTACAO E ASSESSORIA LTDA - ME, em inobservância às normas legais por ausência de procedimento licitatório e interesse público relevante; b) do benefício patrimonial auferido pela empresa mediante o recebimento da doação ilegal”.

Defende que
“o dolo na conduta dos apelados se encontra amplamente comprovado de acordo com os fatos narrados e os documentos juntados, atribuindo-se a Roberto Ângelo de Farias, enquanto no exercício de cargo público eletivo de Prefeito do Município de Barra do Garças, o ato de realizar doação de imóvel pertencente ao ente público para particular de forma manifestamente ilegal, desconsiderando a imprescindibilidade do processo de licitação e do interesse público”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenando os apelados pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. V, da Lei 8.429/92.

Contrarrazões no id. 192704432, arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da falta de dialeticidade ante a falta de impugnação específica da sentença. No mérito, refuta as alegações apresentadas no recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 193627174 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 11, da Lei no 8.429/92, ao argumento que o ato praticado
“pelas pessoas envolvidas e que tiveram vantagem na conduta ímproba relativa à doação irregular de bens imóveis públicos, pertencentes à população barrgarcense, para atendimento de interesse privado, em detrimento de interesse público”.

O
juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

“(...)

Destarte, com as inovações promovidas com a vigência da Lei no 14.230/21, tem-se que não prospera a tese de continuidade normativa típica da redação outrora vigente, sendo de rigor a aplicação da nova sistemática estabelecida para a matéria, nos exatos termos da inovação carreada com o referido diploma normativo, à exceção das condenações já acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Pois bem. A análise dos fundamentos fáticos e jurídicos nos quais se fundam a inicial, em cotejo com os elementos de prova que a instruem, a consideração acerca da nova sistemática normativa que rege a matéria, em conjunto com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em face das alterações normativas promovidas no curso da ação, e, por fim, a compreensão dada pelo TJMT aos casos análogos em que se discute doações de outros terrenos perpetradas pelos mesmos agentes públicos, com a adoção da mesma sistemática ora discutida, é imperiosa a conclusão pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

De entrada, salienta-se que a Lei no 14.230/21 alterou a redação do art. 17, § 11, da LIA, que passou a dispor nesse sentido:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente.

Nesta medida, em que pese não oportunizado em favor das partes a especificação e produção de outras provas para além das já existentes nos autos, nada impede o imediato reconhecimento da improcedência, mormente já estar evidenciada a ausência de ato improbo a ser objeto de responsabilização.

Conforme narrado na inicial, a presente ação tem o escopo da responsabilização do então prefeito de Barra do Garças-MT, o Sr. Roberto Ângelo de Farias, pelo encaminhamento de projeto de lei à Câmara dos Vereadores local, que com a aprovação da a Lei Municipal no 3.465, de 02 de Dezembro de 2013, promoveu a transferência da propriedade do Lote 15, da Quadra SER 1/3, com área total de 2.700,00m2, localizado no Distrito Industrial, em favor da pessoa jurídica CONSTEC-CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, PAVIMENTACAO E ASSESSORIA LTDA - ME.

Ocorre que, como bem reconhecido em casos análogos, inexiste no caso o necessário elemento volitivo apto a configurar ato de improbidade administrativa por parte do então gestor municipal.

Acerca do elemento volitivo apto ao reconhecimento do ato de improbidade administrativa, as alterações promovidas com a Lei no 14.230/21, para além de limitarem os atos ímprobos àqueles praticados com dolo, explicita o que o que vem a ser o dolo para tal fim em seu art. 1o, § 2o, da LIA, que assim dispõe:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Na mesma linha, o art. 1o, § 3o, do mesmo diploma explicita que o “mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Deste modo, consoante a tese já firmada pelo E. TJMT ao apreciar circunstância eminentemente análoga, os atos praticados pelo então chefe do executivo, em que pese implicarem em violação as disposições da Lei de contratos e licitações públicas, ao encaminhar Projeto de Lei para realizar a doação de imóvel público a terceiros, sem prévia licitação e sem que houvesse a demonstração do interesse público, em verdade não implicam em ato de improbidade administrativa, mas tão somente em conduta que indica despreparo, falta de conhecimento, negligência, inabilidade, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1o, §2o, da Lei n. 8.429/1992.

Noutro giro, o que se denota dos autos é que o requerido se limitou a promover medida com vistas a implementar a geração de empregos e renda à população local, com a doação de bens públicos, que a despeito de não observarem o rigor legal, não traz consigo o ânimo de lesar o patrimônio público, o que endossa a conclusão pela inexistência de ato improbo a ser sancionado.

Destarte, é imperioso o reconhecimento de que a narrativa fática apresentada pelo Ministério Público não tem o condão de apontar a existência de dolo específico do requerido Roberto Ângelo em causar dano ao erário municipal, locupletar-se ou até mesmo aferir vantagem política.

Pondera-se ainda, que consoante a disposição do art. 17-B, § 1o, da LIA, a mera ilegalidade da conduta perpetrada pelo agente público, sem o dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

Neste contexto, em que pese a existência de ilegalidade no ato de doação promovido no bojo da Lei Municipal no 3.465, de 02 de Dezembro de 2013, inexistem elementos aptos a ensejarem responsabilização do então prefeito municipal como incurso em ato de improbidade administrativa, mormente a inexistência do elemento subjetivo imprescindível à sua configuração.

Destarte, a improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor é medida que se impõe.

E, uma vez reconhecida a improcedência em relação ao requerido Roberto Ângelo de Farias, aliada a exclusão dos vereadores que outrora integravam o polo passivo, resta impossibilitada a responsabilização da pessoa jurídica CONSTEC-CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, PAVIMENTACAO E ASSESSORIA LTDA - ME, consoante o entendimento há muito firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a impossibilidade de responsabilização dos particulares por atos ímprobos dissociada da responsabilização dos agentes públicos. Neste sentido:

Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei no 8.429/92 é indispensável que seja identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade.

Assim, não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

STJ. 1a Turma. REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/2/2014 (Info 535).

Nesta medida, para além da inexistência de dolo específico também em relação aos demais requeridos, a referida compreensão jurisprudencial obsta o prosseguimento em face dos demais particulares.”.

Inconformado, insurge-se o Ministério Público Estadual em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada às partes rés, a prática de ato ímprobo consistente na doação de imóvel público sem adoção do procedimento correto.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, da Lei no 8.429/1992, com redação
dada pela Lei no 14.230, de 2021
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1o desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

(Incluído pela Lei no 11.107, de 2005)

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

XXI - (revogado);

XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1o do art. 8o-A da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.

Além dos casos acima mencionados, as condutas praticadas no art. 11, da Lei no 8.429/1992 também constitui ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa.

Apesar das alegações trazidas pelo órgão Ministerial, contudo, não há provas que assegurem que tais atos foram praticados com a intenção de lesar o cofre público municipal ou a ordem pública, assim como não há informações que atestem que a gestora agiu deliberadamente com o fim de beneficiar a si mesma, como exige a lei de improbidade administrativa.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar as irregularidades apontadas com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Ressalta-se que não está aqui considerando legal o ato praticado pelos recorridos, ou dentro da moralidade, mas tão somente reconhecendo que para configuração do ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do dolo específico e o efetivo danos ao erário.

Além disso, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento ao fundamento que “
é incontroversa a incidência da novel norma ao caso e tendo sido a conduta dos recorridos enquadrada em dispositivo revogado, aliado ao fato de não haver comprovação da prática dolosa, a improcedência da condenação deve ser mantida
”.

Ademais, não há qualquer menção pelo Ministério Público a respeito do dolo específico dos apelados em praticar o ato, imputando o ato improbo em face que “
enquanto no exercício de cargo público eletivo de Prefeito do Município de Barra do Garças, o ato de realizar doação de imóvel pertencente ao ente público para particular de forma manifestamente ilegal, desconsiderando a imprescindibilidade do processo de licitação e do interesse público
” – id. 192704428, pág. 16.

Assim, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte dos servidores.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI No 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI No 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5a C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto:

A) Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024